Tribunal: TJMT
Processo: 1038580-59.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038580-59.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE AMERICO BARBOSA - CPF: 345.736.288-27 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1038580-59.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: LUIS FELIPE AMERICO BARBOSA.

Recorrida:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da não entrega de produto adquirido via internet. O autor pleiteia a reforma da sentença quanto à improcedência dos danos morais e à inclusão de todas as parcelas descontadas no valor da condenação por danos materiais. A sentença havia condenado apenas ao pagamento de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a inclusão de todas as parcelas pagas pelo autor na restituição por danos materiais; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da falha na entrega do produto e ausência de reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da fornecedora de produtos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumida a falha na prestação do serviço diante da ausência de entrega do produto e da não devolução do valor pago.

4.

As rés não comprovaram a entrega do produto, tampouco a devolução da quantia paga, o que impõe a restituição de todas as parcelas efetivamente descontadas, mediante comprovação em fase de cumprimento de sentença.

5.

A jurisprudência reconhece o dano moral em hipóteses de descaso na resolução do problema por parte do fornecedor, sendo o caso de ruptura de estoque sem devolução dos valores e sem solução adequada configurador de violação à dignidade do consumidor.

6.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000,00, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a falha do fornecedor e a frustração do consumidor.

7.

O método bifásico de fixação do valor da indenização por danos morais foi adotado, conforme orientação do STJ, considerando precedentes e peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de entrega de produto adquirido e a não devolução do valor pago configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos materiais e morais.

2.

A indenização por danos morais é devida quando evidenciado o descaso do fornecedor em solucionar a demanda do consumidor.

3.

É cabível a restituição de todas as parcelas descontadas, mediante comprovação no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei nº 14.905/24); CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09/12/2024, DJE 12/12/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês contados a partir da citação.

O recorrente requer a parcial reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente e as demais parcelas cobradas no decorrer da ação sejam incluídas na condenação por danos materiais.

As recorridas apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica que a parte recorrente afirma que no dia 11/05/2024, adquiriu das recorridas um aparelho celular no valor de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), compra feita em 02 (dois) cartões de crédito, sendo um deles no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e outro no valor de R$ 699,99 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), em ambos cartões foram divididas em 10 (dez) parcelas.

Alega que chegado o prazo de entrega, esta não ocorreu, entrou em contato com a requerida e recebeu a resposta de que a compra do produto havia sido cancelada em virtude de “ruptura de estoque”.

Afirma que não houve entrega do produto e nem devolução da quantia paga.

No caso, cabia às recorridas demonstrarem a entrega do produto, o que não veio aos autos, bem como o cancelamento da compra com devolução do valor pago, o que não veio aos autos.

Assim, mostra-se devida à condenação em danos materiais.

O pedido de devolução/inclusão das demais parcelas que foram descontados no decorrer do processo também merece prosperar, pois o pagamento ocorreu de modo automático e integral no momento que o recorrente informou os dados do seu cartão de crédito e parcelou o valor da compra.

Assim, todas as parcelas que foram descontadas devem ser restituídas, mediante comprovação no cumprimento de sentença.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, restou comprovada a falha na prestação dos serviços pelo recorrido, em razão da ausência de entrega do produto.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do recorrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24; e determinar a restituição de todas as parcelas que foram descontadas mediante devida comprovação, que deverá ser analisado no cumprimento de sentença, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025